Tribunal: STM
Processo: 7000072-74.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000072-74.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
APELANTE: ALYSSON FELIPE DA SILVA HUASKA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/06/2020 a 04/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e deu provimento parcial ao Apelo, para reduzir a
reprimenda para 4 meses de detenção, ex vi do art. 240, § 2º, do CPM, c/c o art.
58 e o art. 73 do mesmo Código, mantido o benefício do sursis, pelo prazo de 2
anos, nas condições estabelecidas na Sentença a quo, nos termos do voto do
Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS
VUYK DE AQUINO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/06/2020 23:01:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21daaff570
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

APELAÇÃO 700072-74.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTE: ALYSSON FELIPE DA SILVA HUASKA, S2 Aer.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. ART. 240, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM). DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). DOLO.
EVIDENCIADO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. NÃO PROVIMENTO.
I - Evidenciado no processo o "animus rem sibi habendi", resultante
da situação fática e do próprio comportamento do Acusado. O
aparelho esquecido em cima do armário do alojamento não foi
entregue ao Oficial de Dia ou a qualquer outro militar da
Organização Militar (OM). Ao contrário, foi levado pelo Réu para a
casa de sua avó. A res somente foi devolvida seis dias após seu
desaparecimento e posteriormente às diligências do Ofendido e
indagações dos superiores.
II - O crime de furto simples se configura com a subtração de coisa
alheia móvel. O tipo penal em comento tutela o patrimônio da
vítima, resguarda-se, ainda, o bom convívio entre os militares da
caserna.
III - A punição disciplinar em nada interfere na aplicação da lei penal,
consoante pacífica jurisprudência desta Corte. Trata-se de institutos
jurídicos diversos, logo, há independência entre as instâncias
administrativa e penal.
IV - O pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o crime
de apropriação de coisa achada é afastado, posto que presentes nos
autos provas suficientes para o enquadramento da prática em tipo
penal mais específico.
V - Aplica-se a redução prevista no § 2º do art. 240 do CPM, uma vez
que houve a devolução da res antes da instauração da ação penal e
o Apelante é primário. In casu, ocorreu voluntariedade na restituição
porquanto o Acusado prontamente se comprometeu a devolver o
aparelho celular após ter sido interpelado pelos superiores.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/06/2020 23:01:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21daaff570

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento parcial à
Apelação, para reduzir a reprimenda para 4 meses de detenção, ex vi do art. 240, §
2º, do CPM, c/c o art. 58 e o art. 73 do mesmo Código, mantido o benefício do
sursis, pelo prazo de 2 anos, nas condições estabelecidas na Sentença a quo.

Brasília-DF, 4 de junho de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/06/2020 23:01:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21daaff570

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta pela douta Defensoria Pública da União em favor
do Soldado da Aeronáutica Alysson Felipe da Silva Huaska, contra Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da
5ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em 16.12.2019, que julgou procedente o
pedido formulado na Denúncia e condenou o Acusado à pena de 1 ano de reclusão,
convertida em prisão, na forma do art. 59 do Código Penal Militar, pela prática da
conduta descrita no art. 240, caput, do mesmo Códex - furto, concedido o benefício
do sursis, pelo prazo de 2 anos.

Narra a Denúncia que, no dia 28.11.2018, por volta de 17h, no vestiário dos Cabos
e Soldados do Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego
Aéreo (CINDACTA 2), localizado em Curitiba-PR, o S1 Nycolas Adriano dos Santos
esqueceu o seu aparelho celular sobre o seu armário e deixou as dependências do
aquartelamento. Na ocasião, encontrava-se no vestiário o S2 Alysson Felipe da
Silva Huaska, que ocupava o armário ao lado do Ofendido.

Já na sua residência o S1 Adriano percebeu a ausência do aparelho celular, mas
somente retornou ao aquartelamento no dia 30, quando verificou que o telefone
não se encontrava no bolso de sua gandola, como presumia. Então, com ajuda de
sua esposa, rastreou a localização do aparelho através do aplicativo Google Maps e
verificou que se encontrava em um endereço desconhecido.

Mais tarde, o Ofendido lembrou-se da presença do Denunciado no vestiário e
resolveu colher informações sobre ele. Assim descobriu com colegas da caserna
que o S2 Huaska utilizava a bicicleta como meio de transporte para o CINDACTA 2 e
a residência da avó do Apelante estava localizada nas imediações de onde o
rastreamento pelo aplicativo informou.

Registrou, ainda, a Inicial:

"Em posse dessas informações, o S1 ADRIANO foi até o local
rastreado e conseguiu com um morador imagens de sua câmera de
segurança, nas quais pode constatar a presença do denunciado
andando de bicicleta no dia e horário em que o celular foi desligado.
Assim, o S1 ADRIANO levou o fato ao conhecimento do 1º Ten.
ANTÔNIO GASPAR DE FIGUEIREDO BESSA FILHO, que após
diligenciar, concluiu que o autor da subtração do aparelho celular
havia sido o S2 HUASKA. Diante disso, no dia 3 de dezembro de
2018, o Ten BESSA também levou o fato ao conhecimento do Maj
JOSÉ ADAÍLTON DE MACEDO, Chefe do Denunciado.
No mesmo dia, chamado à presença de ambos os Oficiais, o
Denunciado inicialmente negou que havia pegado o aparelho celular
em questão. Informado acerca da gravidade do fato e de que havia
fundadas suspeitas que pesariam contra ele, o S2 HUASKA
confessou que havia encontrado o aparelho celular e se
comprometeu a entrega-lo ao Ten BESSA no dia seguinte (4 de
dezembro de 2019), o que de fato ocorreu."

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/06/2020 23:01:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21daaff570
Interrogado no Inquérito Policial Militar (IPM), o Acusado confessou a subtração. A
res foi avaliada em R$ 1.172,99, conforme Laudo Pericial.

A Inicial foi recebida pelo Juízo a quo em 27.5.2019. O Ofendido e as Testemunhas
ministeriais foram ouvidos em Juízo, ocasião em que confirmaram os fatos descritos
na Denúncia.

O Acusado, quando interrogado, declarou que encontrou o celular em cima de um
armário sem identificação e que não tinha intenção de permanecer com o aparelho.
Informou ter levado o celular para a casa da sua avó para tentar resolver da sua
maneira e, como estava de bicicleta, não pôde atender a ligação. Aduziu que
depois o celular acabou a bateria e não teve como verificar a origem do telefonema
recebido.

Em Alegações Escritas, o ilustre Ministério Público Militar (MPM) ratificou os termos
da Denúncia para pedir a condenação do Réu, como incurso no art. 240, caput, do
Código Penal Militar. A Defesa, por sua vez, postulou a absolvição ao alegar a
dúvida quanto ao elemento subjetivo. Pleiteou, subsidiariamente, a desclassificação
para a modalidade atenuada, prevista no § 2º do dispositivo imputado, a fixação da
pena no mínimo legal, a aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade
relativa, a fixação do regime aberto e a concessão do sursis.

Realizada a Sessão de Julgamento em 11.12.2019, o Conselho Permanente de
Justiça para a Aeronáutica, por unanimidade de votos, declarou procedente a
pretensão punitiva, nos termos já referidos.

A Sentença foi publicada em 16.12.2019. O Colegiado compreendeu evidenciado o
"animus rem sibi habendi", resultante da situação fática e do próprio
comportamento do Acusado, pois:

a) o celular não estava perdido e se encontrava em cima do armário
da Vítima;
b) o aparelho não foi entregue ao Oficial de Dia ou a qualquer outro
militar da equipe de serviço; ao contrário, foi levado para a casa da
avó do Réu;
c) a res foi devolvida somente seis dias depois do desaparecimento
e após as diligências do Ofendido em tentar localizá-lo; e
d) o número do celular estava na tela do aparelho para o caso de
extravio.

Inconformada, a douta Defensoria Pública da União interpôs Recurso de Apelação, a
qual foi recebida pelo Juízo a quo. Em Razões, sustenta a ausência do elemento
subjetivo do tipo, pois o Acusado apenas teria encontrado o celular em cima do
armário e ignorava o proprietário do bem. Aduz não existirem provas de que o
Apelante pretendia permanecer com o bem e as dúvidas existentes no processo
devem conduzir à aplicação do princípio in dubio pro reo.

Assevera, ainda, que o Acusado foi induzido ao erro quanto às consequências
jurídicas da confissão, pois foi informado que se devolvesse o aparelho responderia
apenas disciplinarmente. Requer, subsidiariamente, a desclassificação para o crime
de apropriação de coisa achada, previsto no art. 249, parágrafo único, do CPM, caso
se entenda que ele possuía vontade de permanecer do aparelho celular

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/06/2020 23:01:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21daaff570
encontrado.

Em Contrarrazões, o nobre Representante do MPM busca o desprovimento do Apelo
e a manutenção da Sentença. Salienta que a versão defensiva não prospera, uma
vez que o Réu manteve a posse do celular por seis dias, dentre os quais, pelo
menos em três, ele teve a oportunidade de levá-lo ao local em que originalmente
encontrou, "seja para diligenciar em busca do dono, seja para entrega-lo aos
superiores ou militares responsáveis". Afirma, dessa forma, que:

"[...] diante do lapso temporal em que permaneceu com o bem, o
local em que esteve com ele, as omissões concretizadas pelo
acusado, a sua tardia e conduzida confirmação da posse e demais
aspectos, outra não pode ser a inferência que não a do ânimo em se
apropriar definitivamente do bem. Concluir que o acusado tinha a
intenção de devolver o bem por ele capturado, seria
deliberadamente olvidar de todos os elementos carreados nos autos
e anteriormente apresentados."

Afasta, igualmente, a desclassificação para o crime de apropriação de coisa
achada, uma vez que, no caso em apreço, o Ofendido não havia perdido o aparelho,
mas sim o esqueceu em cima do seu próprio armário.

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da insigne
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Hermínia Celia Raymundo manifestou-
se pelo não provimento do Recurso defensivo, nos seguintes termos:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO. ART. 240 DO CPM. SUBTRAÇÃO
DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR DE OM DA AERONÁUTICA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO.
DESCLASSIFICA- ÇÃO PARA O DELITO DE APROPRIAÇÃO DE COISA
ACHADA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. Apelação interposta
pela DPU em favor de S2Aer condenado pela prática do crime de
furto simples, previsto no art. 240 do CPM. A DPU reitera de pedidos
já arguidos e rechaçadas pelo escabinato a quo. Autoria e
materialidade comprovadas. Prova testemunhal. Dolo configurado. O
acusado, de forma livre e consciente, subtraiu para si um aparelho
celular sabidamente pertencente a colega de farda no interior de OM
da Aeronáutica (CINDACTA 2).Impossibilidade de desclassificação
para o tipo previsto no art. 2º do art. 249 do CPM, pois o celular
havia sido deixado em cima do armário pelo ofendido, não estava
perdido como exige o tipo em questão. Precedente STM. Parecer
pelo desprovimento do Apelo".

Abriu-se Vista dos autos ao eminente Ministro-Revisor Gen Ex Luis Carlos Gomes
Mattos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/06/2020 23:01:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21daaff570

VOTO

O Recurso é tempestivo. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, o Apelo deve ser conhecido. No mérito, entretanto, não merece
reparo a Sentença condenatória.

A tese defensiva de ausência de dolo não se sustenta em uma análise mais
aprofundada dos autos.

Consoante bem observou o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica,
encontra-se evidenciado no processo o "animus rem sibi habendi", resultante da
situação fática e do próprio comportamento do Acusado.

Nesse contexto, foram apontados na Sentença os seguintes fundamentos que
explicam a inequívoca conclusão do Colegiado: I) o celular havia sido esquecido em
cima do armário do alojamento, o qual pertencia ao colega de caserna, o S1
Nycolas Adriano dos Santos, e o aparelho não foi entregue ao Oficial de Dia ou a
qualquer outro militar da equipe de serviço, conforme era o esperado e o praticado
na Unidade Militar; ao contrário, foi levado para a casa da avó do Réu; II) a res foi
devolvida seis dias depois do desaparecimento, somente após as diligências do
Ofendido e sua esposa em tentar localizá-lo.

De acordo com o depoimento do Tenente Bessa, realizado durante o IPM, o Réu
somente confessou após o Major Adailton falar "que havia robustas evidências que
o indicavam ter a posse do aparelho". Anteriormente a essa afirmação o Apelante
havia negado veementemente. O aparelho foi devolvido sem "chip", pois havia sido
descartado pelo Acusado, o que evidencia a sua intenção de utilizar o celular com
outro número.

O Ofendido, em depoimento judicial, afirmou que formatou o aparelho via Google e
travou o acesso às informações pessoais. A partir dessa atitude, apareceu um aviso
na tela do celular em que relatava o extravio do telefone, quem o encontrasse
deveria entrar em contato com a esposa do Ofendido, em número informado na
mensagem.

Portanto, não há dúvida razoável em relação à autoria e à materialidade delitivas,
motivo pelo qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

O crime de furto simples se configura com a subtração de coisa alheia móvel. O
tipo penal em comento tutela o patrimônio da vítima, resguarda-se, ainda, o bom
convívio entre os militares da caserna.

O núcleo do tipo - subtrair - consiste em inverter o título da posse da res furtiva.
Nas palavras de Cléber Masson:

"[...] No contexto do furto, interpretando-se a ação nuclear em
sintonia com os elementos do tipo penal, pode-se dizer que subtrair
equivale a apoderar-se da coisa móvel da vítima e, sem sua
permissão, retirá-la da sua esfera de vigilância, com o ânimo de tê-la
em definitivo para si ou para outrem. [...]" (In Código Penal
Comentado. 4. Ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/06/2020 23:01:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21daaff570
Paulo: Método, 2016. p. 757).

A conduta do Apelante não pode ser considerada como de reduzido grau de
reprovabilidade, pois se realizou contra patrimônio do colega de caserna, no
interior do aquartelamento, em flagrante afronta aos princípios da hierarquia e da
disciplina. Assim, necessária a sua repreensão penal e não apenas administrativa.

O pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de apropriação de
coisa achada é afastado pelos fundamentos já mencionados, posto que presentes
nos autos provas suficientes para o enquadramento da prática em tipo penal mais
específico.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em
Parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral Dra. Hermínia Celia Raymundo:

"[...] não há espaço para a pretendida desclassificação para o delito
de apropriação de coisa havida acidentalmente (art. 249 do CPM),
pois o aparelho celular não chegou até a posse do acusado 'por êrro,
caso fortuito ou fôrça da natureza' como exige o caput, tampouco
pode-se considerar que o dito aparelho celular estava perdido [...].".

Ao final, aplica-se a redução prevista no § 2º do art. 240 do CPM, uma vez que
houve a devolução da res antes da instauração da ação penal e o Acusado é
primário. Inclusive, ele foi orientado que se devolvesse o celular prontamente as
consequências seriam menos graves.

Ainda que a restituição só tenha ocorrido após a conversa com os superiores e o
Major Adailton ter-lhe informado "que havia robustas evidências que o indicavam
ter a posse do aparelho", o fato é que a lei consagra a possibilidade de atenuação
da pena quando o prejuízo da vítima é reparado. Não se exige "espontaneidade",
mas sim "efetividade".

Cito julgado da Corte neste sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO ATENUADO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. FURTO DE USO. DEVOLUÇÃO DA RES ANTES DA
INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. 1. Vigora em nosso ordenamento
jurídico a teoria da inversão da posse (amotio ou aprehensio), por
meio da qual se considera que o crime de furto se consuma quando
o bem jurídico é retirado da esfera de posse e disponibilidade da
vítima, ainda que por curto espaço de tempo, ingressando na livre
disponibilidade do agente. 2. No caso de bem não considerado como
de pequeno valor, torna-se incabível a desclassificação da conduta
para infração disciplinar. 3. A posse e uso por longo período e a
ausência de devolução do bem no mesmo lugar e condições em que
foi subtraído, além da manutenção da clandestinidade, não se
coadunam com a figura típica do furto de uso. 4. Aplica-se, por
política criminal, o instituto previsto no § 2º do art. 240 do
CPM, que privilegia a intenção do agente que, de forma
efetiva, devolve o bem ou repara o dano, antes da
instauração da ação penal, tratando-se de um incentivo ao
arrependimento. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/06/2020 23:01:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21daaff570
Decisão unânime." (STM. Ap 0000021-12.2017.7.02.0202. Rel. Min.
Artur Vidigal de Oliveira. DJe de 28.2.2018; grifo nosso).

O dispositivo se assemelha ao art. 16 do Código Penal, que é norma geral e pode
ser usado como orientação para o intérprete no âmbito da seara castrense:

"Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à
pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da
denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será
reduzida de um a dois terços."

Observa-se que, neste caso, há expressa referência à voluntariedade, que sequer é
mencionada no § 2º do art. 240 do CPM (§ 2º - A atenuação do parágrafo anterior é
igualmente aplicável no caso em que o criminoso, sendo primário, restitui a coisa
ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a ação penal).

O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a voluntariedade não
se confunde com a espontaneidade:

"[...] A espontaneidade se refere à circunstância de a ideia inicial da
reparação do dano partir do próprio agente, de seu sincero e íntimo
desejo de restituição dos valores desviados, o que não é exigido
pelo art. 16 do CP. Com efeito, a voluntariedade exigida pelo art. 16
do CP refere-se à ausência de coação moral ou física, ou seja, à
liberdade de iniciativa de reparação do prejuízo decorrente da
prática do delito, conforme defendem Nucci (Manual de Direito Penal
- Parte Geral e Especial. 7ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2011, pág. 351) e Delamanto (Código Penal Comentado, 8ª ed. São
Paulo: Saraiva, 2010, pág. 144). Desse modo, no caso concreto,
mesmo que a reparação do dano tenha ocorrido após o ajuizamento
de ação civil pública que visava o ressarcimento do erário, ainda
está configurada a voluntariedade da indenização, pois não foi
exercida qualquer coação sobre a vontade dos terceiros em reparar
o dano". (Ação Penal 629 RO 2010/0054273-4. Rel. Min. Nancy
Andrighi. DJe de 10.8.2018).

No caso concreto, ocorreu voluntariedade da restituição, porquanto o Acusado
prontamente se comprometeu a devolver o celular após ter sido interpelado pelos
superiores e não houve qualquer coação moral ou física para que ele tomasse essa
atitude.

Assim, incide a causa de diminuição do §2º do art. 240 do CPM, na proporção de
2/3, ex vi do art. 73 do mesmo Código, uma vez que a devolução ocorreu após seis
dias do desaparecimento do aparelho. A pena-base foi fixada em 1 ano de reclusão.
Reduzida em 2/3, chega-se ao patamar de 4 meses de detenção, na forma do art.
58, mantida a aplicação do sursis, pelo prazo de 2 anos, nas condições
estabelecidas na Sentença, quais sejam: não mudar de habitação sem a prévia
autorização do Juízo de Execução; e apresentar-se de 3 em 3 meses na sede do
Juízo de Execução, ocasião em que deverá atualizar informações sobre seu
endereço e atividades laborais.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 18/06/2020 23:01:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21daaff570
Diante do exposto, conheço e dou provimento parcial ao Apelo para reduzir a
reprimenda para 4 meses de detenção, ex vi do art. 240, § 2º, do CPM, c/c o art. 58
e o art. 73 do mesmo Código, mantido o benefício do sursis, pelo prazo de 2 anos,
nas condições estabelecidas na Sentença.